Tribunal: TJDFT
Processo: 0725220-41.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 619 DO CPP. INOCORRÊNCIA. REANÁLISE DA QUESTÃO DE MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. PREQUESTIONAMENTO.

I. Sobre o tema, cuja apreciação era pretendida pela embargante, o acórdão já os havia examinado, não tendo êxito o recorrente em apontar, efetivamente, qualquer omissão, obscuridade ou contradição. Restando, assim, claro o teor do julgado, inexistindo qualquer ponto a ser sanado nesse momento.

II. O embargante visa à modificação do julgado, pretendendo rediscutir o mérito da questão, o que não é possível pela via dos embargos de declaração.

III. Quanto ao prequestionamento, o entendimento em voga é que não se exige, necessariamente, que o dispositivo tido por violado venha expressamente mencionado no acórdão, bastando, a ensejar a interposição dos recursos especial/extraordinário, que a matéria impugnada tenha sido debatida e decidida na instância a quo.
IV. Embargos conhecidos e não acolhidos